Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por T. F. em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo seu companheiro J. C. de A., dentre outras medidas, não conhecera das alegações que formulara acerca (i) do levantamento de numerário recolhido em contas bancárias do extinto pelo herdeiro A. A. B. de A., realizado dias antes e no dia do óbito; e, outrossim, (ii) da partilha das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda.. Segundo o provimento guerreado, em consonância com a decisão saneadora de ID 91073574, os herdeiros e a agravante concordaram com o esboço de partilha apresentado pela própria agravante no tocante aos valores depositados em contas bancárias de titularidade do extinto e às cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda., não sobejando possível a rediscussão acerca da partilha do patrimônio individualizado. Salientara o julgado que, conquanto tenha a agravante o direito de substituir seus patronos, os novos advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não devendo revolver questões já acobertadas pela preclusão consumativa. Destacara a decisão arrostada que o inventário cuidará apenas da transmissão do patrimônio deixado a partir da abertura da sucessão, ou seja, desde o óbito, e não sobre situações ocorridas, enquanto o inventariado estava vivo. Consignara o Juízo, alfim, que a proposta formulada pela própria agravante acerca da transmissão das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. aos herdeiros A. A. B. de A e L. B. de A. pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) fora devidamente aceita, restando a situação consolidada pela decisão saneadora de ID 91073574, não devendo ser admitido o comportamento contraditório da agravante em desistir desse ajuste, em observância à segurança jurídica e à tutela da confiança. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que seja transferida em seu favor a quantia de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e autorizada a permanecer como proprietária de 12,5% das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a análise das questões relacionadas à partilha do numerário recolhido em contas bancárias de titularidade do extinto e às cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. não encontra-se acobertada pela preclusão, tendo em vista que o esboço de partilha anteriormente apresentado não fora homologado e, por conseguinte, não fora ultimada a partilha. Sustentara que não está rediscutindo matérias já decididas, porquanto apenas apontara questões prejudiciais que devem ser resolvidas antes da formalização da partilha. Destacara que, nesse contexto, o provimento arrostado incorrera em erro de julgamento e de procedimento, devendo o juiz resolver todas os pedidos formulados pela parte, em observância ao disposto no artigo 490 do Código de Processo Civil. Assinalara que, no dia do falecimento do seu companheiro J. C. de A., o herdeiro A. A. B. A. movimentara as contas bancárias do extinto, levantando o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais). Mencionara que essa alegação fora suscitada várias vezes durante o curso procedimental nas petições de ID 41381182, ID 41381711 e ID 111883679. Esclarecera que, da importância individualizada, o herdeiro A. A. B. A. destinara em seu favor a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sobejando receber o importe histórico de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente à integralidade de sua meação que, atualizada, representa a cifra de R$1.689.784,83 (um milhão seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Asseverara, outrossim, que, de fato, concordara em repassar aos herdeiros A. A. B. de A e L. B. de A. as cotas sociais de sua titularidade junto à sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Observara que, contudo, os herdeiros nomeados não cumpriram o acordado e, por esse motivo, pretende permanecer como proprietária das cotas sociais. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por T. F. em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo seu companheiro J. C. de A., dentre outras medidas não conhecera das alegações que formulara acerca (i) do levantamento de numerário recolhido em contas bancárias do extinto pelo herdeiro A. A. B. de A., realizado dias antes do óbito e no dia do óbito; e, outrossim, (ii) da partilha das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda.. Segundo o provimento guerreado, em consonância com a decisão saneadora de ID 91073574, os herdeiros e a agravante concordaram com o esboço de partilha apresentado pela própria agravante no tocante aos valores depositados em contas bancárias de titularidade do extinto e às cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda., não sobejando possível a rediscussão acerca da partilha do patrimônio individualizado. Salientara o julgado que, conquanto tenha a agravante o direito de substituir seus patronos, os novos advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não devendo revolver questões já acobertadas pela preclusão consumativa. Destacara a decisão arrostada que o inventário cuidará apenas da transmissão do patrimônio deixado a partir da abertura da sucessão, ou seja, desde o óbito, e não sobre situações ocorridas, enquanto o inventariado estava vivo. Consignara o Juízo, alfim, que a proposta formulada pela própria agravante acerca da transmissão das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. aos herdeiros A. A. B. de A e L. B. de A., pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), fora devidamente aceita, restando a situação consolidada pela decisão saneadora de ID 91073574, não devendo ser admitido o comportamento contraditório da agravante em desistir desse ajuste, em observância à segurança jurídica e à tutela da confiança. De sua parte, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, no mérito, que seja reformada, de modo que seja transferida em seu favor a quantia de R$800.000,00 (oitocentos mil reais) e autorizada a permanecer como proprietária de 12,5% das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do processo de inventário, não apreciara as alegações formuladas pela agravante almejando o reconhecimento de que deseja permanecer com a titularidade do percentual de 12,5% das cotas sociais da empresa Ilha da Madeira Incorporação Ltda. e a expedição em seu favor de alvará da quantia de R$1.689.784,83 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Sustentara a agravante, em suma, a possibilidade de conhecimento das alegações que formulara, que não encontrar-se-iam acobertadas pela preclusão. Pontuara, outrossim, que, diante do descumprimento do acordo por parte dos herdeiros em destinar o valor correspondente às cotas sociais individualizadas, desistira da transferência das cotas sociais. Mencionara a agravante, ainda, que, poucos dias antes do óbito e no dia do óbito do inventariado o herdeiro, A. A. B. A. movimentara as contas bancárias do extinto, levantando o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), não havendo lhe repassado a integralidade de sua meação, que, atualizada, corresponde ao importe de R$1.689.784,83 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Assim pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser aferida a ocorrência da preclusão da possibilidade de a agravante postular o recebimento da quantia de R$1.689.784,83 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos) e desistir da transferência das cotas sociais da empresa Ilha da Madeira Incorporação Ltda.. Alinhada essa premissa, do cotejo dos autos da ação de inventário infere-se que, em manifestação datada de 14.01.2016[1], a agravante, de fato, alegara que, no dia do falecimento do inventariado, seu companheiro J. C. de A., o herdeiro A. A. B. A., filho do extinto, movimentara as contas bancárias do extinto, levantando o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), destinando-lhe a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sobejando receber o importe histórico de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente à integralidade de sua meação. Ocorre que, depois dessa manifestação, a agravante não renovara essa alegação e os dois esboços de partilha que apresentara foram omissos quanto ao tópico. Com efeito, no esboço de partilha confeccionado pela agravante na data de 14.10.2020[2], a agravante não indicara qualquer valor levantado a maior pelos herdeiros, cingindo-se a informar o valor encontrado nas contas bancárias de titularidade do inventariado. Assinala-se que os herdeiros, diante do apurado pela agravante, postularam a expedição de ofícios às instituições financeiras para que apresentem os extratos bancários positivando o exato valor do numerário[3]. O Juízo, de sua vez, assentara que traduz atribuição da agravante, inventariante, exibir os extratos bancários, confira-se[4]: “Em relação à expedição de ofícios a instituições financeiras (item 2 da impugnação de id. 74626227), apesar de todas as partes com ela concordarem, essa diligência está na esfera de atribuições do inventariante, pois incumbe a ele quantificar e arrecadar os bens do espólio. Os poderes do inventariante lhe permitem obter os extratos almejados. Somente em caso de eventual resistência por parte de terceiros justificar-se-á a intermediação do juízo. (...) 3. Ante o exposto: 3.1. Fica a inventariante intimada a, no prazo de 15 dias: a) juntar os extratos bancários mencionados no n. 2.1 supra, já analisando-os e declarando se alguma correção precisa ser feita no esboço, no que se refere aos bens a eles relacionados.” Deve ser assinalado que a agravante confeccionara novo esboço de partilha[5], em 28.06.2021, acompanhado dos extratos bancários individualizados[6], positivando o valor encontrado nas contas bancárias de titularidade do extinto e, em momento algum, suscitara eventual levantamento de quantia por parte dos herdeiros e a existência de saldo em seu benefício. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se por oportuno o esboço da partilha na parte em que tratara dos valores recolhidos em conta bancária[7]: “9 – VALORES EM ESPÉCIE 9.1 – BANCO BRADESCO – Agência: 0241-0 e Conta Corrente: 405.122-P - Saldo em 11/06/2021: R$ 128.318,27 - Valor já levantado pela companheira, conforme decisão de fl. 921 e Alvará Judicial de fl. 923: R$ 104.059,35 VALOR TOTAL BANCO BRADESCO: R$ 232.377,62 9.2 – BANCO BRB – Agência: 106 e Conta Corrente: 267.666-9 - Saldo bruto em aplicação FI RF BRB MAIS: R$ 261.981,56 - Saldo bruto em aplicação BRB SIMPLES TESOURO FIC FIRF L: R$ 856.839,48 - Saldo líquido das aplicações: R$ 1.118.606,95 Valor já levantado pela companheira, conforme decisão de fl. 921 e Alvará Judicial de fl. 922: R$ 938.288,14 VALOR TOTAL BANCO BRB: R$ 2.056.895,09 Valores relativos até 01/06/2021 9.3 – BANCO DO BRASIL – Agência: 4267-6 e Conta Corrente: 131.367-3 - Saldo em aplicação BB REF DI PLUS: R$ 14.463,53 - Saldo em aplicação BB REF DI CASH PVT: R$ 2.697.237,31 - Saldo em aplicação BB MM DINÂMICO PVT: R$ 759.374,13 - Saldo em conta corrente: R$ 695.391,50 - 2.000 Cotas de capital do Fundo de Custódia TBOF11 no valor de R$ 105.500,00 - Valor já levantado pela companheira, conforme decisão de fl. 921 e Alvará Judicial de fl. 924: R$ 2.626.054,47 VALOR TOTAL BANCO DO BRASIL: R$ 6.898.020,94 Valores relativos até 22/06/2021. VALOR TOTAL EM ESPÉCIE TODOS OS BANCOS: R$ 9.187.293,65 (nove milhões, cento e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos).” Considerando que os demais herdeiros do extinto concordaram com o apurado[8], fora proferida decisão[9] assentado que a controvérsia acerca dos valores recolhidos em conta bancária do extinto encontrava-se superada e novo esboço de partilha deveria considerar o montante individualizado e incontroverso. É o que se infere do abaixo reproduzido: “Após as partes avançarem na busca de uma solução consensual, a decisão de id. 83013354 indicou três pontos que ainda permaneciam controversos (item 2 daquela decisão). Sobre eles a meeira (inventariante) manifestou-se ao id. 85516557 e os demais herdeiros ao id. 88004030. (...) Decido. Com as manifestações de id. 85516557 e id. 88004030, aqueles três pontos controvertidos listados na decisão de id. 83013354 reduziram-se a um só. As partes concordam que os extratos bancários (item 2.1 da decisão de id. 83013354) sejam apresentados pela inventariante por ocasião do esboço de partilha, que será redigido de acordo com os valores constantes daqueles documentos. (...)” No tocante às cotas sociais da empresa Ilha da Madeira Incorporação Ltda., no esboço de partilha confeccionado pela agravante na data de 14.10.2020[10], a agravante cingira-se a informar que, com a partilha, passará a deter a titularidade 25.000 (vinte e cinco mil) cotas do capital da referida sociedade, como retrata o abaixo reproduzido: “6 – COTAS DE EMPRESAS (...) 6.4 – 50.000 (cinquenta mil) Cotas de capital da sociedade empresária Ilha da Madeira Incorporação Ltda., CNPJ: 11.323.188/0001-25, bem como os frutos e haveres, na mesma proporção, a que tem direito sobre o Lote “F” – Comércio Local Noroeste 08/09 (oito barra nove) – CLNW 08/09, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCGNW), com a área de 900,00 m2, desta cidade, inscrição do imóvel na SEFAZ n.o 50626116, matrícula n.o 105.283, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, decorrente da referida participação societária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – certidão de ônus fls. 828 e verso e docs. de fls. 572/580); (...) 13. FOLHA DE PAGAMENTO 13.1. Meeira: Teresinha Florenzano 13.1.27 – Dos 25,00% (vinte e cinco por cento) das cotas em nome do inventariado José Carvalho de Araújo, da empresa “Ilha da Madeira Incorporação Ltda”, CNPJ n.o 11.323.188/0001-25, bem como os frutos e haveres, na mesma proporção, a que tem direito sobre o Lote “F” – Comércio Local Noroeste 08/09 (oito barra nove) – CLNW 08/09, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCGNW), com a área de 900,00 m2, desta cidade, inscrição do imóvel na SEFAZ n.o 50626116, matrícula n.o 105.283, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, decorrentes da referida participação societária, caberão à meeira Teresinha Florenzano 50% (cinquenta por cento), correspondente a 25.000 (vinte e cinco mil) cotas do capital da referida sociedade, isto é, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cuja formalização dar-se-á com a competente alteração contratual, após a expedição do Formal de Partilha – certidão de ônus (fls. 828 e verso e docs. de fls. 572/580) (...)” Merece ser acentuado que os demais herdeiros concordaram com aludida aferição e postularam que o herdeiro A. A. B. de A. adquirisse aludidas cotas pelo valor fixado no esboço, confira-se[11]: “(...)5. Quanto a empresa ‘Ilha da Madeira Incorporação Ltda’, descrita no Item 6.4, fls. 26, que foi partilhada, 50% da participação societária do inventariado JOSÉ CARVALHO DE ARAÚJO, para a meeira e inventariante Teresinha Florenzano, na proporção de 25.000(vinte e cinco mil) cotas do capital social, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na proporção de 12,5% (doze, cinco por cento) do capital social da empresa, estando o restante das cotas do inventariado destinadas a outros herdeiros, conforme consta do esboço de partilha, participação que equivale aos outros 12,5%(doze, cinco por cento) do capital social. Em virtude que a diluição do capital social, em uma miríade de sócios, que causam dificuldades a própria continuidade do negócio, propõe o sócio e herdeiro, Alexandre Augusto Branco de Araújo, adquirir, preço a preço, tanto a tanto, a participação societária da meeira/inventariante na empresa ‘Ilha da Madeira Incorporação Ltda’, no momento, no valor estabelecido no esboço, resolvendo a questão, nos termos do art. 1794 do CCB, mantendo a sua pretensão nos termos da lei.” Conquanto em um primeiro momento a agravante não tenha concordado com a proposta[12], posteriormente, formulara contraproposta[13] de permuta das cotas sociais a quem tem direito junto à sociedade Ilha da Madeira Incorporação pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser retirado do fundo de investimento do espólio, como retrata o abaixo reproduzido: “Em terceiro, outro ponto da controvérsia diz respeito aos direitos ao percentual de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) das cotas da empresa ‘Ilha da Madeira Incorporadora Ltda’, reservados à meeira, através de acordo, já homologado por esse Juízo a TRANSAÇÃO POR CONCESSÃO MÚTUA, muito embora tenha sido operada a preclusão sobre o thema, a inventariante, mais uma vez, com intuito de não procrastinar o andamento do inventário, propõe uma permuta entre o percentual que teria direito na Empresa Ilha da Madeira Incorporadora Ltda, e o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), retirados do monte, no Fundo de investimento BB MM Dinâmico Plus PVT, Banco do Brasil, Agência 4267-6, Conta Corrente n.o 131367-3, em nome do Espólio José Carvalho de Araújo.” Aludida contraproposta fora aceita pelos herdeiros[14] e, desse modo, o Juízo proferira decisão assentando a forma da partilha das cotas sociais da empresa Ilha da Madeira Incorporação Ltda. atribuídas à agravante, nos termos que ora se reproduz[15]: “Após as partes avançarem na busca de uma solução consensual, a decisão de id. 83013354 indicou três pontos que ainda permaneciam controversos (item 2 daquela decisão). Sobre eles a meeira (inventariante) manifestou-se ao id. 85516557 e os demais herdeiros ao id. 88004030. (...) Decido. Com as manifestações de id. 85516557 e id. 88004030, aqueles três pontos controvertidos listados na decisão de id. 83013354 reduziram-se a um só. (...) O indicado no item 2.3. da decisão de id. 83013354 também foi superado com a aceitação pela meeira (id. 85516557) e pelos demais herdeiros (id. 88004030) de que os 12,5% que caberiam à meeira na sociedade ‘Ilha da Madeira Incorporadora Ltda’ sejam partilhados exclusivamente entre os herdeiros e que, em compensação, a quantia de R$ 500.000,00 depositada em fundo de investimento do espólio seja atribuída àquela (meeira). (...)” Ocorre, contudo, que, no derradeiro esboço de partilha confeccionado pela agravante[16], foram incluídas na partilha as cotas sociais da sociedade empresária Ilha da Madeira Incorporação Ltda. sem considerar o acordado pelos litigantes e, outrossim, incluíra a agravante valores localizados em conta bancária do extinto que não constavam do esboço anterior. Os herdeiros formularam impugnação ao esboço de partilha[17]. A agravante, de sua vez, apresentara resposta[18], informando que não tem mais interesse em permutar as cotas sociais da empresa individualizada e alegando que tem o direito ao recebimento da quantia atualizada de R$1.689784,83 (um milhão seiscentos e oitenta e nove setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sob o fundamento de que o herdeiro A. A. B. A. no dia do óbito do inventariado levantara das contas bancárias do extinto a quantia de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e destinara em seu favor apenas a importância de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sobejando receber o importe histórico de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente à integralidade de sua meação. Adviera, então, a decisão arrostada que não conhecera das alegações que formulara acerca (i) do levantamento de numerário recolhido em contas bancárias do extinto pelo herdeiro A. A. B. de A., realizado dias antes do óbito e no dia do óbito; e, outrossim, (ii) da partilha das cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda.. Confira-se[19]: “Chamo o feito à ordem. Trata-se de inventário dos bens deixados por JOSE CARVALHO DE ARAUJO. Podemos dizer que há dois lados neste feito. Um, composto pelos herdeiros Leandro Augusto e Outros, e o outro, composto pela meeira, que exerce o encargo de inventariante. O patrimônio é vultoso e o feito parecia se encaminhar para uma solução amigável. A decisão de ID 83013354 intimou a inventariante para juntar extratos bancários e (...) A meeira, no ID 85516557, informou que os extratos foram solicitados (...) Em relação à empresa Ilha da Madeira, apesar de 12,5% das cotas já estarem reservadas à meeira, ela propôs receber R$ 500.000,00 de um fundo em nome do espólio ‘com intuito de não procrastinar o andamento do inventário.’ Os herdeiros, por sua vez, ID 88004030, disseram que já havia sido aceita a proposta de permuta das ações da empresa Ilha da Madeira pelos R$ 500.000,00, conforme esboço apresentado pela inventariante (...) Decisão de ID 91073574 apontou que dos 3 pontos controvertidos listados na decisão de ID 83013354, restou apenas 1, ou seja, houve concordância de todos em relação à apresentação dos extratos por ocasião do esboço de partilha e pela aceitação de que os 12,5% da sociedade Ilha da Madeira ficassem para os herdeiros, que pagariam à meeira R$ 500.000,00 (...) Novo esboço foi apresentado no ID 96026939, págs. 1/60. Os herdeiros impugnaram o esboço (ID 98317487), aduzindo que há divergência de valores em relação aos extratos juntados; que apenas Alexandre e Leandro pagarão os R$ 500.000,00, referente às cotas da empresa Ilha da Madeira; que as cotas da SHN devem ser mantidas na partilha e que são contra a alienação do imóvel da QL 12. A inventariante constituiu novos advogados e apresentou a manifestação de ID 109828809, questionando saques realizados na conta do falecido antes e no dia do óbito do inventariado, pelo herdeiro Alexandre, que a ressarciu em apenas R$ 450.000,00, restando o importe de R$ 800.000,00; requereu a expedição de alvará para levantamento de valores que ficaram acordados, pertencentes à sua meação, mas não indicou que valores seriam esses; (...) desistiu de receber os R$ 500.000,00 pelas cotas da sociedade Ilha da Madeira, (...) Os herdeiros, em nova manifestação (ID 110854407), afirmaram que deve ser realizada a partilha do que for incontroverso; que as questões levantadas pelos novos procuradores já estão resolvidas; discordaram dos levantamentos de valores pela meeira, antes da partilha, e requereram a homologação do esboço de partilha de ID 96026939. (...) É o relatório do que interessa. DECIDO. Inicialmente, mister ressaltar que os advogados devem, por óbvio, defender os interesses de seus constituintes, porém, sem se esquecerem de que são indispensáveis à administração da justiça, conforme confere a Carta Magna e que, nesse contexto, devem cooperar para que seus clientes cheguem a novas formas de solução de litígios, notadamente, a conciliação, não fomentando as desavenças que, muitas vezes, emperram uma entrega mais célere da prestação jurisdicional. No caso dos autos, verifico que, recentemente, a meeira substituiu seus patronos outrora constituídos, o que é seu direito fazê-lo, todavia, os novos advogados recebem o processo no estado em que se encontra, devendo ter em mente que o processo tem marcha à frente, sendo vedado o retrocesso, não devendo trazer questões outrora superadas. O feito já se encaminha para a finalização, inclusive com concordância dos herdeiros a respeito do esboço de partilha que foi apresentado pela própria inventariante, apontando a decisão saneadora de ID 91073574, preclusa, diga-se de passagem, que o único ponto pendente diz respeito à questão das cotas da sociedade SHN, que as partes deveriam resolver. Por conseguinte, não pode a essa altura, a inventariante querer rediscutir o processo desde o seu nascedouro, trazendo questões afetas a eventuais saques que teriam sido realizados dias antes do óbito e no dia do óbito. Esse feito tratará tão somente da transmissão do patrimônio deixado a partir da abertura da sucessão, ou seja, desde o óbito, e não sobre situações ocorridas, enquanto o inventariado estava vivo. Ademais, o momento para tais discussões se encontra ultrapassado. Até a realização da partilha, deve ser mantida a indivisibilidade e a universalidade do patrimônio deixado pelo falecido, conforme prescreve o artigo 1.791 do Código Civil. EM casos excepcionais, como necessidade de alienação de bens para pagamento de dívidas do espólio, ou por depreciação desse patrimônio e, havendo concordância de todos os envolvidos (art. 619, I, do CPC), é possível a alienação de bens do espólio. (...) No tocante à empresa Ilha da Madeira Incorporação Ltda, a questão já está resolvida, pois houve proposta da própria inventariante (ID 85516557), aceita pelos herdeiros (id 88004030), qual seja, a meeira, em vez de ficar com o que lhe cabe das cotas sociais da referida empresa, receberá em seu lugar a quantia de R$ 500.000,00, por parte de Alexandre e Leandro, que terão incluídas referidas cotas em seus respectivos quinhões, situação consolidada pela decisão saneadora acima mencionada (ID 91073574), não se olvidando que foi a própria inventariante, ante este acordo, que formalizou a partilha desse bem, conforme esboço de ID 96026939. É vedado à parte o comportamento contraditório - venire contra factum proprium – muito bem recebido pelo Código de Processo Civil de 2015, que defende a tutela da confiança, pois exige que as partes guardem a boa fé, consubstanciada na segurança jurídica, qualidade fundamental para que o feito prossiga sem surpresas. (...) Não há que se falar em levantamento de quaisquer valores em favor de quem quer que seja, antes da partilha, salvo para pagamento de dívidas do espólio ou para pagamento do ITCD, conforme mencionado no parágrafo anterior. (...)” Historiados os fatos relevantes praticados durante o itinerário procedimental, afere-se que, de fato, inviável à agravante alterar o esboço de partilha no tocante às cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. e postular o recebimento da quantia que individualizara. No concernente às cotas sociais individualizadas, afere-se que a contraproposta formulada pela agravante fora aceita pelos demais herdeiros do extinto e o Juízo sucessório assentara que o novo esboço de partilha a ser confeccionado deveria observar a premissa no sentido de que os 12,5% das cotas sociais que caberiam à agravante relativamente à sociedade empresária nomeada seriam compensados/substituídos pela quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) depositada em fundo de investimento do espólio. Nesse contexto, inviável à agravante desconsiderar aludida premissa e formulara novo esboço de partilha desprovido de lastro material. Há que ser acentuado que carecem de lastro legal as alegações formuladas pela agravante no sentido de que os herdeiros não cumpriram o acordo firmado. Ora, conforme pontuado, o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) deve ser retirado do fundo de investimento individualizado e somente será recebido pela agravante no momento da formalização da partilha, não sobejando possível debitar aos demais herdeiros do de cujus o descumprimento de qualquer obrigação. Sob essa ótica, afigura-se, ao menos nessa análise perfunctória, escorreita a decisão arrostada, porquanto inviável à agravante desconsiderar as diretrizes fixadas anteriormente pelo Juízo que deveriam lastrear o esboço de partilha. Na hipótese, deve se dar prevalência à segurança jurídica e a tutela da confiança, de modo que, concordando a agravante na “permuta/transferência” das cotas sociais pelo valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), o esboço de partilha referente às cotas sociais da sociedade Ilha da Madeira Incorporação Ltda. deve observar as diretrizes precedentes estabelecidas pela própria agravante. No tocante, à alegação formulada pela agravante de que, no dia do falecimento do inventariante, o herdeiro A. A. B. A. movimentara as contas bancárias do extinto, levantando o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais) e destinara em seu favor apenas a quantia de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sobejando receber o importe histórico de R$800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente à integralidade de sua meação que, atualizada representa a cifra de R$1.689.784,83 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), inviável, nessa fase procedimental, o conhecimento do aduzido. É que, além da nuança de que em todos os esboços de partilha anteriores não constara essa alegação, o aduzido depende de prova, tendo em vista que os extratos bancários coligidos aos autos da ação de inventário não positivam essa informação. Diante do seu objeto restrito, o processo sucessório não comporta dilação probatória volvida à resolução do dissenso estabelecido entre os herdeiros, ressalvadas as vias próprias. Com efeito, de conformidade com a textualidade do preceituado no artigo 612 do estatuto processual, não detém o Juízo do inventário competência para a apreciação das questões cuja resolução demanda a produção de outras provas que não aquelas de natureza documental. Confira-se, quanto ao tema, importante preleção catedrática adiante transliterada[20]: “(...)10. QUESTÕES DE DIREITO QUE O JUIZ PODE DECIDIR Para melhor compreensão e sistematização da análise sobre a cognição no presente procedimento especial, é fundamental que sejam precisadas quais as questões de direito que o juiz do inventário pode decidir, ou seja, pode julgar, com todas as consequências daí advindas, inclusive a coisa julgada material, e quais as que ele não pode decidir, a partir do art. 612 do CPC. É evidente que o juiz do inventário somente poderá decidir e, portanto, julgar as questões inerentes ao objeto do inventário e da partilha. Outras espécies de questões estarão fora da competência do juízo do inventário, ressalvado o exame e o conhecimento de eventuais questões prejudiciais que, no entanto, não serão decididas pelo juízo do inventário, como adiante se demonstrará. A primeira conclusão, portanto, é a de que o juiz do inventário tem competência para decidir as questões inerentes ao objeto desse processo, assim definidas no Código Civil e no seu respectivo procedimento, só não o fazendo naqueles casos em que o julgamento dessas questões depender de dilação probatória. A redação anterior, do artigo 984 do Código de 1973, 37 dava margem à confusão, pois dizia que o juiz do inventário não decidiria as questões que demandassem alta indagação ou dependessem de outras provas. Diferentemente, o Código de 2015, no art. 612, tal como era o de 1939, nesse aspecto, é mais claro, porque considera que toda questão que não esteja provada através de documento deverá ser remetida para as vias ordinárias. Em suma, o juiz só não deve conhecer daquelas questões que dependam de dilação probatória ou que a lei, expressamente, em face de determinada condição, não permita que o juízo do inventário decida. Pouco importa a complexidade da questão de direito; se não existe necessidade de dilação probatória, compete ao juiz do inventário decidi-la. Não haveria qualquer lógica em admitir que um outro juiz, que não aquele do inventário, estivesse mais preparado para decidir uma questão de direito. Pelo contrário, qualquer juiz deve estar apto a decidir quaisquer questões. Para isso ele foi investido no cargo. (...)” Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende do aresto adiante ementado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.” (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018) No caso, os demais herdeiros do espólio de J. C. de A. insurgiram-se contra a alegada movimentação, devendo a agravante positivar essa assertiva em autos apartados, antes de postular o recebimento da quantia individualizada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 41381711 - Pág. 1/24 (fls. 856/879) – ação principal. [2] - ID Num. 74626227 - Pág. 1/67 (fls. 2717/2783) – ação principal. [3] - ID Num. 76732785 - Pág. 3/4 (fls. 2855/2856) – ação principal. [4] - ID Num. 83013354 - Pág. 2 (fl. 2877) – ação principal. [5] - ID Num. 96026939 - Pág. 1/60 (fls. 2912/2971) – ação principal. [6] - ID Num. 96026940 - Pág. 1 (fls. 2972/2975) – ação principal. [7] - ID Num. 96026939 - Pág. 22/23 (fls. 2934/2395) – ação principal. [8] - ID Num. 88004030 - Pág. 1/2 (fls. 2888/2889) – ação principal. [9] - ID Num. 91073574 - Pág. 1/3 (fls. 2898/2900) – ação principal. [10] - ID Num. 74626227 - Pág. 1/67 (fls. 2717/2783) – ação principal. [11] - ID Num. 76732785 - Pág. 6 (fl. 2858) – ação principal. [12] - ID Num. 78530076 - Pág. 1/7 (fl. 2684/2870) – ação principal. [13] - ID Num. 85516557 - Pág. 2/3 (fls. 2883/2884) – ação principal. [14] - ID Num. 88004030 - Pág. 1 (fl. 2888) – ação principal. “(...)Restam claros três pontos do Inventário, que se encontrava em fase de resolução conciliatória; o primeiro, a aquisição pelos herdeiros interessados, mencionados conforme o esboço de partilha ofertado pela inventariante/meeira, dos 12,5% (doze, virgula cinco por cento) da cotas da empresa ‘Ilha da Madeira Incorporadora Ltda’, reservados à meeira, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ora aceitos na petição de ID 85564027, devendo ser retirado do monte existente na sentença que homologar a partilha, passando as cotas destinadas à meeira (12,5%), a fazer parte do acervo de bens e direitos dos herdeiros adquirentes, conforme esboço de partilha à ser apresentado ao Juízo;” [15] - ID Num. 91073574 - Pág. 2 (fl. 2899) – ação principal. [16] - ID Num. 96026939 - Pág. 1 (fls. 2912/2971) – ação principal. [17] - ID Num. 98317487 - Pág. 1/4 (fls. 2994/2997) – ação principal. [18] - ID Num. 109828809 - Pág. 1/10 (fls. 3044/3053) – ação principal. [19] - ID Num. 116301762 - Pág. 1/6 (fls. 3083/3088) – ação principal. [20] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2019, Autor: Nelson Nery Jr., Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.